Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-88.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL (CPP, ART. 226). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. ATO INFRACIONAL PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível o pleito absolutório se as provas coligidas aos autos, sobretudo os depoimentos da vítima, corroborados pela declaração do policial responsável pela apuração dos fatos, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
2. Nos ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
4. Não se vislumbra a alegação defensiva quanto à ausência de realização formal do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, eis que a vítima e a testemunha reconheceram o réu no momento da prisão em flagrante, após ser perseguido por uma viatura policial.
5.Considerando a gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de roubo majorado pelo uso de arma branca), as condições pessoais e sociais, além da ineficácia das medidas de semiliberdade e liberdade assistida anteriormente aplicadas, evidencia-se adequada a imposição da medida de internação, não obstante o seu caráter excepcional (art. 122, § 2o, ECA).
6. Recurso conhecido e desprovido.